Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704287-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINA PASSOS DA COSTA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. MIGRÂNEA COM AURA CRÔNICA. TRATAMENTO COM O FÁRMACO EMGALITY - PRINCÍPIO ATIVO GALCANEZUMABE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. USO OFF LABEL. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. NATJUS/CNJ. NOTA TÉCNICA. NEGATIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Ré a custear o tratamento da Autora, acometida por migrânea com aura crônica, com a utilização do fármaco Emgality 120 mg, na forma e posologia indicadas em relatório médico. 2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a Ré é fornecedora do plano de saúde e a Autora é destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, bem como o enunciado da Súmula no 469 do c. STJ. 3. O tratamento indicado não está elencado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS - Resolução Normativa no 465/2021 de 1/4/2021. 4. A Lei no 9.656/1998, modificada pela Lei no 14.454/2022, estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. A indicação do medicamento Emgality, pelo médico assistente, não está devidamente fundamentada em estudos científicos de entidades internacionais, de modo que não incide, na espécie, o disposto no art. 10, § 13, inciso II, da Lei no 9656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022. 6. O caso sob exame não se enquadra nas condições estabelecidas na lei, pois, em relação ao fármaco Emgality - princípio ativo Galcazenumabe –, foi editada a Nota Técnica 98723 Natjus/CNJ, de 4/10/2022, cuja conclusão é “não favorável”, diante da existência de alternativas terapêuticas disponíveis pelo SUS para o tratamento de pacientes com enxaqueca crônica. 7. Nesse contexto, mostra-se legítima a recusa da Ré em custear o tratamento pleiteado, sendo cabível a reforma da r. sentença apelada, a fim de que seja julgado improcedente o pleito autoral. 8. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 10 e 12, alínea “d”, ambos da Lei 9.656/98; 14, 39, inciso V, e 51, inciso IV e §1o, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao afastar a obrigatoriedade da recorrida em fornecer o medicamento Mavenclad, essencial ao tratamento do recorrente contra a esclerose múltipla. Assevera que a conduta ilícita da recorrida, o qual concede ao beneficiário do seguro-saúde direito a realização de tratamento, mas veda o acesso as técnicas capazes de propiciar o adequado atendimento demonstra flagrante defeito na prestação do serviço. Afirma que a recusa em disponibilizar o fármaco, imprescindível para o controle da doença que agride o recorrente, constitui prática abusiva, uma vez que a legislação consumerista é clara ao dispor que constitui vantagem excessiva a conduta do fornecedor em recusar atendimento a demanda do consumidor, cuja obrigação lhe seja dirigida. Acrescenta que o medicamento prescrito pelo médico apresenta resultados impressionantes no tratamento da doença que acomete a recorrente, não havendo alternativa terapêutica. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e desta Corte de Justiça. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado HEITOR SOARES REINALDO, OAB/DF 50.349. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10 e 12, alínea “d”, ambos da Lei 9.656/98; 14, 39, inciso V, e 51, inciso IV e §1o, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise do texto legal, constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. Nesse ponto, é importante destacar que o tratamento pleiteado pela Autora/Apelada é caracterizado como off label. Isso porque a indicação prescrita para o caso não está em conformidade com a bula da ANVISA. Em análise da bula do fármaco Emgality 120 mg - princípio ativo Galcazenumabe - constata-se que é indicado para a prevenção de crises durante o período de salvas em adultos com cefaléia em “salvas episódicas”. Por outro lado, a Autora está acometida com Migrânea com Aura Crônica. Assim, o tratamento indicado pelo médico assistente é experimental, devendo ser perquirida a sua efetividade científica. No caso em apreço, compulsando detidamente os autos, bem como as evidências científicas apresentadas, observa-se que o procedimento postulado não atende aos critérios legalmente estabelecidos para a imposição da cobertura do tratamento pelo plano de saúde, diante da ausência de comprovação da eficácia terapêutica. Registre-se que, em consulta ao e-Natjus, plataforma do Conselho Nacional de Justiça, constata-se a incerteza quanto à eficácia do medicamento para tratar o quadro clínico de enxaqueca crônica, nos termos da Nota Técnica 98723, de 4/10/2022 (in https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php). Consoante o disposto na referida Nota Técnica, a conclusão do parecer foi não favorável ao uso do medicamento Emgality (princípio ativo Galcazenumabe) para o tratamento da enxaqueca crônica, pois o fármaco “mostrou apenas benefício discreto no manejo de migrânea, com redução de cerca de 2 dias de dor ao mês quando comparado a placebo, e existe considerável incerteza sobre sua eficácia comparada a outras intervenções”. Em sequência, o parecer técnico traz a informação de que o medicamento Emgality é de alto custo, existindo alternativas terapêuticas disponíveis pelo SUS, de diversas classes farmacológicas, destacando, ainda, a existência e eficácia de procedimentos não-farmacológicos no tratamento de enxaqueca crônica. Assim, constata-se o perfil desfavorável de custo-efetividade do uso do fármaco em questão. Com efeito, o parecer é categórico ao afirmar a incerteza da eficácia do remédio Emgality - princípio ativo Galcanezumabe - para o tratamento da enxaqueca crônica, como se observa na leitura da conclusão justificada da Nota Técnica 98723 do Natjus/CNJ, de 4/10/2022: “Tecnologia: GALCANEZUMABE Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: Trata-se de decisão técnica complexa; compreende-se o desejo de buscar novas opções para o quadro clínico em tela, e há evidência de benefício para a medicação pleiteada baseada em diversos ensaios clínicos randomizados. No entanto, galcazenumabe mostrou apenas benefício discreto no manejo de migrânea, com redução de cerca de 2 dias de dor ao mês quando comparado a placebo, e existe considerável incerteza sobre sua eficácia comparada a outras intervenções. Ainda, existem alternativas terapêuticas disponíveis pelo SUS, de diversas classes farmacológicas, bem como destaca-se a existência, e eficácia, de tratamentos não-farmacológicos no tratamento de enxaqueca crônica, como medidas de higiene do sono e alimentação balanceada (1,5,7). Ainda, trata-se de medicação de relativo alto custo, cujo avaliação de agência de incorporação de tecnologia de país de maior renda que o Brasil apenas foi favorável ao financiamento público da medicação após acordo de redução de preço que reduzisse a incerteza sobre seu custo efetividade. Análises econômicas são de fundamental importância no contexto de doenças altamente prevalentes, com potencial alto impacto orçamentário, como é a patologia em tela. Em 2006, estudo de base populacional estimou que a migrânea acomete 10,7% da população de Pelotas (306.193 habitantes) (23). Como exemplo, se apenas 2% das 32.763 pessoas com diagnóstico de enxaqueca dessa município necessitarem de tratamento profilático e se, dentre elas, 25% mostrarem-se refratária ao tratamento inicial, tem-se que aproximadamente 165 pelotenses poderão demandar uso do fármaco avaliado, representando o custo anual de mais de 3,8 milhões de reais. Frente a esse cenário, considerando a incerteza quanto à eficácia comparado do tratamento; o possível perfil desfavorável de custo-efetividade e potencial de alto impacto orçamentário, na ausência de avaliação pela agência brasileira responsável pela avaliação de incorporação de tecnologias; e a disponibilidade de opções terapêuticas na rede pública, entendemos que se impõe o presente parecer desfavorável. É digno de nota que a avaliação de manutenção de tratamento já em uso configura uma decisão particularmente complexa. Apesar dos benefícios descritos no caso individual, entendemos que a conclusão da avaliação técnica deve alicerçar-se na avaliação de benefícios a partir da literatura médica, a fim de evitar atribuições indevidas de causalidade. É importante constar que avaliações individuais são extremamente sujeitas a vieses, particularmente vieses de informação e de confusão; ainda, a ausência de cegamento possibilita interferência da relação médico-paciente na análise de benefícios. Tais limitações são reduzidas em, por exemplo, estudos comparados randomizados, nos quais possíveis variáveis de confusão estarão aleatoriamente igualmente distribuídas entre grupos, e o cegamento de avaliadores para os desfechos permitirá uma avaliação isenta dos mesmos.” Cumpre ressaltar que o parecer acima colacionado foi emitido em 4/10/2022. Trata-se, portanto, de recente conclusão técnica acerca da ineficácia do medicamento em discussão. Veja-se que somente é possível a cobertura de tratamento que não esteja prescrito no rol da ANS caso cumpridos os requisitos indicados nos incisos I e II do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998. Ocorre que, conforme o parecer técnico acima citado, não existe comprovação da eficácia do tratamento, bem como não há recomendação do tratamento pela Conitec ou por órgão de renome internacional. Observa-se, portanto, que o caso sob exame não se enquadra nas exceções prevista na Lei no 9.656/1998, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.454/2022. Acrescente-se que o laudo médico coligido aos autos afirma que o medicamento está sendo prescrito diante da natureza refratária da patologia que acomete a Autora a tratamento anterior (ID 41977835), sem, no entanto, mencionar ou anexar qualquer estudo técnico defendendo a efetividade do uso de Emgality para tratar a doença da Autora/Apelada. Nessa esteira, merece reforma a r. sentença recorrida, para que seja afastada a condenação da Ré/Apelante a custear o medicamento prescrito pelo médico assistente à Autora (ID 44259441). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior, no sentido de que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL TAXATIVO. COBERTURA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumpre observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em hipóteses excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na lista da ANS: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS" (EREsp n. 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, para analisar os critérios definidos pela Segunda Seção, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a revisão das cláusulas contratuais. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.148.968/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado HEITOR SOARES REINALDO, OAB/DF 50.349. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023